Tribunal: TJPA
Processo: 0008265-70.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008265-70.2020.8.14.0051

APELANTE: LUCAS TEIXEIRA DA SILVA, RAYSSA FREITAS HAMBURGO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. GARANTIA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06), com penas de 08 anos de reclusão em regime fechado para Lucas e 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, para Rayssa.

II. Questão em discussão

2.

Pedido de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

2.1 Revisão da dosimetria da pena, com modificação do regime de cumprimento da pena para Lucas Teixeira.

2.2. Manutenção do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas por laudo pericial e depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão, indicando a destinação da droga para o tráfico
.

3.1 Quantidade de droga apreendida (134 gramas de cocaína) e materiais de preparo e fracionamento encontrados na residência dos réus inviabilizam a desclassificação para uso pessoal.

3.2 A pena de Lucas Teixeira foi fixada corretamente em 08 anos de reclusão, com base na quantidade de droga e em seus antecedentes criminais, justificando o afastamento da pena mínima.

3.3 A substituição da pena de Rayssa Freitas por restritivas de direitos foi adequada, considerando sua primariedade e menor participação.

3.4 Não há elementos nos autos que justifiquem a prisão preventiva, motivo pelo qual é mantido o direito de os réus recorrerem em liberdade até o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido para permitir que os réus aguardem o trânsito em julgado em liberdade. Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com as penas fixadas em 08 anos de reclusão para Lucas Teixeira e 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, para Rayssa Freitas.

Tese de julgamento:”
1. A quantidade de droga e os materiais apreendidos comprovam a destinação para o tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal. 2. A palavra dos policiais, em ausência de elementos que indiquem parcialidade, é apta para fundamentar a condenação. 3. A quantidade e natureza da droga, a elevada culpabilidade e os maus antecedentes justificam a fixação da pena de Lucas Teixeira acima do mínimo legal. 4. A substituição da pena de Rayssa Freitas por restritivas de direitos foi correta, dado seu papel menor e sua primariedade. 5. O direito de recorrer em liberdade deve ser mantido até o trânsito em julgado, na ausência de fundamentos que justifiquem a prisão preventiva.

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
-
Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º;
Lei nº 11.343/06, art. 28;
Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
- STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024; - STJ, AgRg no AREsp n. 2.160.831/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucas Teixeira da Silva
e
Rayssa Freitas Hamburgo
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou por infração ao artigo 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhes aplicadas, respectivamente, as penas de
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime fechado
, e
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
com substituição por penas restritivas de direitos,
sendo-lhes concedido o direito de recorre em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia
02 de setembro de 2020
, os apelantes foram abordados pela Polícia Militar, que encontrou com eles
04 papelotes de cocaína
. Posteriormente, a guarnição se dirigiu à residência dos réus, onde localizou mais
34 papelotes da mesma substância
, totalizando
134 gramas de cocaína
, além de materiais usados para o preparo e embalagem da droga.

Em suas razões de apelação distintas (ID 18125197),
Lucas Teixeira da Silva
requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (uso de drogas), bem como a redução da pena aplicada ao mínimo legal com a modificação do regime de cumprimento da pena. Por fim, pugna pela manutenção do direito de recorrer em liberdade.
Rayssa Freitas Hamburgo
, por sua vez, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal. Ao final, requer a manutenção do direito de recorrer em liberdade (ID 18125195).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença condenatória (ID 18125200).

Nesta instância recursal, o D. Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

manifestou-se:
“pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, no mérito, por seu IMPROVIMETO, a fim de seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.”
(Textuais) (ID 19561549)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço de ambos os recursos.

Em que pese os apelantes tenham apresentado suas irresignações por meio do mesmo advogado, porém através de peças distintas, passo a análise dos pedidos de forma conjunta, quando equivalentes.

I – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA:

A defesa pleiteia a absolvição da recorrente Rayssa ou a desclassificação da conduta de ambos os réus para o delito de uso de drogas, por entender como insuficientes às provas existentes nos autos.

1.1 – Da absolvição

Neste particular, observo que a irresignação não merece prosperar, senão vejamos.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos autos. A apreensão dos entorpecentes, confirmada pelo Laudo Pericial 2020.04.000606-QUI (ID 18125136) e corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram da operação, é clara quanto à destinação da droga para o tráfico.

O Policial Militar
Marlon Campos Rodrigues
, em seu depoimento judicial, narrou os detalhes da abordagem dos réus (ID 18125170):

"Estava em ronda quando visualizei Lucas Teixeira conversando com um rapaz. Em dado momento, observei uma troca de algo entre eles, e logo após o rapaz passou um sinal para Lucas, que percebeu a presença da guarnição. Fizemos a abordagem e encontramos dois papelotes de cocaína na mão de Rayssa, enquanto outros dois foram localizados nos seus seios pela policial feminina. Lucas foi encontrado com uma quantia em dinheiro, que posteriormente foi confirmada como fruto da comercialização da droga."

Além disso, o policial descreveu o momento em que se dirigiram à residência dos réus:

"Após a abordagem, Rayssa confessou que havia mais drogas na casa dela. Na residência, localizamos mais 34 papelotes de cocaína dentro da geladeira, acondicionados em uma vasilha plástica. Encontramos também materiais usados para preparar as drogas, como um carretel de linha vermelha e sacolas plásticas."

Corroborando o testemunho acima transcrito, foram as declarações do Policial Militar
Jackserley Pereira Cota
(ID 18125169), que devidamente compromissado, afirmou que se recorda dos fatos. Relatou que, na Avenida Elinaldo Barbosa, observou os réus em atitudes suspeitas. A mulher tentou esconder algo no peito enquanto a moto estava em movimento. Nesse momento, ele não percebeu se estavam em ato de comercialização de drogas. O comandante, que estava à frente da viatura, deu o sinal, levantando a mão, e iniciaram o acompanhamento.

O veículo era conduzido por um homem, com a mulher na garupa. Ao serem abordados, primeiramente foram encontrados um celular e uma quantia em dinheiro, composta por notas de R$ 10,00 e R$ 20,00, totalizando mais de R$ 100,00. Posteriormente, solicitaram o apoio de uma viatura que contava com uma policial feminina, a qual procedeu à revista da suspeita, encontrando mais três petecas de entorpecente. Ao ser questionada, a mulher revelou que havia mais drogas em sua residência.

Com a autorização da suspeita, os policiais entraram no local, onde foram encontradas mais de 30 petecas de entorpecente, além de diversos petrechos, como um líquido que parecia ser uma mistura, linha e plástico transparente. Ressaltou que, até então, não conhecia o casal e que o comandante da operação era o policial Marlon.

Quanto ao tema, destaco que a negativa dos apelantes acerca do cometimento do delito e ausência de provas da mercancia da substância entorpecente, não são fatores que possuem o condão de elidir a condenação pelo crime de tráfico, ora objurgada.

De fato, como visto, os depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram os flagrantes não deixam dúvidas acerca do cometimento do delito do art. 33 por parte dos acusados nas modalidades de “vender e manter em depósito”.

Destaco, ainda, que a defesa não demonstrou a incerteza nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento/fato capaz de comprovar a imparcialidade supracitada ou a contradição dos seus depoimentos, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl. 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)”

Além disso, para a caracterização do tráfico de drogas, não é imprescindível que o agente seja flagrado no exato momento em que entrega a substância a um terceiro. Basta que existam circunstâncias claras e seguras que indiquem que a droga encontrada em sua posse tinha a finalidade de comercialização,
in verbis:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, §3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração.

II - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - com base nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela manutenção da condenação da ora agravante quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como pela impossibilidade de desclassificação da conduta. Destacou-se, outrossim, que os policias afirmaram que "as Rés gritarem "marijuana" e presenciaram estas oferecerem, aos transeuntes, os doces confeccionados com maconha" (fl. 788), portanto, restando comprovado que a agravante e as corrés estavam na posse coletiva de material entorpecente, expondo-os à venda.

III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

IV - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para absolver ou desclassificar a conduta da recorrente, como pretende a Defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.160.831/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

1.2 - Da impossibilidade de desclassificação para uso pessoal

Por outro lado, a defesa dos apelantes sustenta a tese de que a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio, pleiteando a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Contudo, tal argumento não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos.

Isso porque, a quantidade de droga apreendida —
134 gramas de cocaína
—, aliada aos apetrechos encontrados na residência dos réus (solução de bateria, sacolas plásticas e carretel de linha vermelha), indica claramente que a substância era destinada ao comércio ilícito. Ademais, a testemunha policial
Marlon Campos Rodrigues
confirmou que os réus estavam envolvidos na comercialização de drogas, sendo flagrados em uma transação com um terceiro.

Assim, resta comprovada tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

II -
Da fixação da pena

Passo à análise da dosimetria da pena, conforme estabelecido pelo Juízo de primeiro grau.

A pena de
Lucas Teixeira da Silva
foi fixada em
08 (oito) anos de reclusão
e
800 dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O afastamento da pena-base do mínimo legal se justifica pela análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, que foram corretamente consideradas desfavoráveis pelo Juízo de primeiro grau.

Inicialmente, a
culpabilidade
de Lucas é particularmente elevada, dado o contexto em que o crime foi praticado. A quantidade de droga apreendida —
134 gramas de cocaína
— não se enquadra em um volume comumente associado ao tráfico de pequena escala, mas sim a uma operação de maior vulto. Esse fato, por si só, já impõe uma maior reprovação à conduta do réu, pois evidencia o envolvimento em uma atividade de tráfico organizada e com significativa quantidade de entorpecentes.

Além disso, o réu utilizava a própria residência para armazenar e preparar a droga, conforme constatado pela apreensão de
materiais de fracionamento e preparo
(solução de bateria, sacolas plásticas e carretel de linha vermelha), que indicam uma estrutura montada para o tráfico. O ambiente familiar, destinado à habitação, foi transformado em local de traficância, o que aumenta a gravidade da conduta e eleva o juízo de reprovação da culpabilidade.

Quanto aos
antecedentes
, Lucas possui registros criminais anteriores (Certidão negativa ID 18125137), o que demonstra que não é sua primeira incursão no mundo do crime. A reiteração no cometimento de delitos, sobretudo no tráfico de drogas, afasta a aplicação de uma pena próxima ao mínimo legal, uma vez que o réu não demonstra propensão à reintegração social, continuando a praticar crimes mesmo após já ter sido condenado anteriormente.

Diante desses elementos, o afastamento da pena-base do mínimo legal se justifica de maneira robusta, considerando a quantidade e natureza da droga, somada a culpabilidade e os maus antecedentes que revelam uma conduta mais reprovável do que a mínima exigida para a configuração do delito de tráfico.

Portanto, entendo que a fixação da pena em
08 (oito) anos de reclusão
e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado está devidamente fundamentada e proporcional à gravidade do crime e ao histórico do réu.

Rayssa Freitas Hamburgo
, por sua vez, foi condenada à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 dias-multa
, substituída por penas restritivas de direitos (limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade). Na fixação da pena, o Juízo destacou:

“A ré Rayssa Freitas Hamburgo não possui antecedentes criminais, o que permite a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Contudo, sua participação no tráfico de drogas está clara, tendo sido encontrada com papelotes de cocaína no momento da abordagem. A pena privativa de liberdade, portanto, foi substituída por restritivas de direitos, diante de sua primariedade e da quantidade menor de droga sob sua posse direta.”

O Magistrado, corretamente, aplicou a redução da pena, levando em consideração a ausência de antecedentes e a menor quantidade de droga relacionada diretamente à ré, justificando a substituição da pena.

Nesses termos, entendo que a dosimetria da pena de ambos os recorrentes resta imune de reformas, razão pela qual resta inócuo o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena do recorrente Lucas Teixeira.

Por derradeiro, entendo que os apenados devem permanecer em liberdade até o trânsito em julgado do presente recurso, uma vez que não há nos autos qualquer indicativo de que os réus tenham descumprido as condições impostas durante o curso do processo ou que tenham praticado novo crime. Ademais, não há elementos que demonstrem a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, como o risco concreto de fuga, perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nesses termos, mantenho os termos da sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, unicamente para acatar o pedido da defesa, devendo os réus permanecerem em liberdade até o trânsito em julgado da decisão para que, aí sim, sejam custodiados e iniciem o cumprimento das respectivas penas.

É o meu voto.

Belém (PA), 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024